Tribunal: TCU
Processo: 040.024/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 511325 (Objeto: Em agosto de 2022 entrei de licença médica por saúde mental e foi necessário entrar com pedido de benefício por incapacidade temporária junto ao INSS. O afastamento foi prorrogado sucessivamente por minha médica psiquiatra até a liberação para retorno apenas em fevereiro de 2023. O INSS aprovou a concessão do benefício do mês de afastamento inicial no mês de novembro de 2022. Este benefício foi pago. Entretanto, até a data de hoje, ou seja, mais de um ano após o pedido, os demais meses devidos não foram pagos. Já entrei com mandado de segurança, solicitando decisão acerca do pedido e não obtive retorno. O INSS recorreu e não respondeu. Tenho dois filhos menores e estou em tratamento psiquiátrico, de forma que as despesas são muitas e tenho me endividado para suprir as necessidades familiares. Venho por meio deste solicitar a notificação ao órgão para que cumpra sua obrigação e para que eu tenha meus direitos atendidos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2142/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de suposta irregularidade relacionada ao não pagamento de benefício de capacidade temporária pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Considerando que os fatos narrados envolvem suposta violação a direito de beneficiário da seguridade social, configurando a busca por tutela de interesse particular; e Considerando que não há materialidade e relevância suficientes que demonstrem interesse público que demande apurações por parte deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao denunciante, remetendo-lhe cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo; 1. Processo TC- Processo 040.024/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - São Paulo/sp - Inss/mps. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.